Tribunal: CARF
Processo: 15374.983979/2009-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CLAUDIA BORGES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-03
Data de publicação: 2025-11-21

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15374.983979/2009-11
RESOLUÇÃO
1001-000.867 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
5 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ONESUBSEA DO BRASIL SERVIÇOS SUBMARINOS LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência, nos termos do voto da Relatora.

Assinado Digitalmente
Ana Claudia Borges de Oliveira – Relatora

Assinado Digitalmente
Carmen Ferreira Saraiva – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Ana Cecilia Lustosa da Cruz,
Ana Claudia Borges de Oliveira, Efigenio de Freitas Junior (substituto convocado para eventuais
participações), Gustavo de Oliveira Machado, Paulo Elias da Silva Filho, Rafael Taranto Malheiros
(substituto integral), Carmen Ferreira Saraiva (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário em face do Acórdão no 12-67.954 (fls. 1.421 a 1.438)
que julgou a manifestação de inconformidade parcialmente procedente e declarou homologada
tacitamente a DCOMP no 12855.40541.300307.1.3.02-7600, com fulcro no § 5o do artigo 74 da Lei
no 9.430/1996, e não homologou as DCOMPs no
06941.77173.190111.1.7.02-1024;
14700.04405.140211.1.3.02-0461;
35735.78838.310111.1.3.02-5008;
Fl. 2029
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1001-000.867 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15374.983979/2009-11
2
32019.20125.180211.1.3.02-4087;
01141.15330.190111.1.3.02-7068
e
07769.84475.280211.1.3.02-4167.
O contribuinte pleiteava o reconhecimento do crédito oriundo do saldo negativo de
IRPJ do ano-calendário de 2006 – exercício 2007, no valor de R$ 1.464.836,53, objetivando a
compensação com débitos declarados nas DCOMPs.
O Despacho Decisório no 031040367 (fl. 716), emitido em 04/09/2012, com ciência
em 14/09/2012 (fl. 721), homologou parcialmente a DCOMP no 06941.77173.190111.1.7.02-1024
e não homologou as DCOMPs nos 14700.04405.140211.1.3.02-0461 35735.78838.310111.1.3.02-
5008
32019.20125.180211.1.3.02-4087
12855.40541.300307.1.3.02-7600,
01141.15330.190111.1.3.02-7068 07769.84475.280211.1.3.02-4167, já que o crédito reconhecido
parcialmente, no valor de R$ 123.158,39, foi insuficiente para compensar integralmente os débitos
informados.
Sendo assim, a autoridade fiscal concluiu que o crédito reconhecido foi insuficiente
para compensar integralmente os débitos informados na PER/DCOMP, razão pela qual homologou
parcialmente a compensação declarada na PER/DCOMP apresentada pelo contribuinte.
A decisão recorrida recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2006
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. SOBRESTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
Inexiste previsão legal para o sobrestamento do processo administrativo, que se
rege pelo princípio da oficialidade, impondo à Administração impulsionar o
processo até o seu término.
DECADÊNCIA. ART. 150, § 4o, DO CTN. INAPLICABILIDADE
Não há que se falar em decadência, quando a questão está relacionada à falta de
comprovação do saldo negativo de CSLL informado em DIPJ, uma vez que: 1o) a
questão é de natureza meramente probatória, cabendo ao interessado, e não à
Fazenda Pública, o ônus de comprovar, segundo o disposto no art. 333, I, do
Código de Processo Civil, o fato constitutivo do seu direito, qual seja, a liquidez e
certeza do crédito (saldo negativo) pleiteado; 2o) não há, nos autos, lançamento
(constituição) de crédito tributário de ofício efetuado pela Fazenda Pública, mas
sim, confissão de débito pelo interessado, razão pela qual não são aplicáveis as
regras de decadência.
DCOMP. HOMOLOGAÇÃO TÁCITA.
Por força do §5o do art. 74 da Lei no 9.430/1996, com a redação dada pela Lei no
10.833/2003, a compensação declarada pelo sujeito passivo é homologada
tacitamente em cinco anos a contar da data da apresentação da DCOMP.
Fl. 2030
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1001-000.867 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15374.983979/2009-11
3
DCOMP. RETIFICADORA. PRAZO PARA HOMOLOGAÇÃO DA COMPENSAÇÃO
TERMO INICIAL DA CONTAGEM.
Admitida a retificação da Declaração de Compensação, o termo inicial da
contagem do prazo para homologação da compensação declarada (§ 2o do art. 37,
da IN SRF 900/2008) será a data da apresentação da Declaração de Compensação
retificadora, conforme dispõe o art. 80 da IN SRF 900/2008.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2006
DIREITO CREDITÓRIO.
Incumbe ao interessado a demonstração, com documentação comprobatória, da
existência do crédito, líquido e certo, que alega possuir junto à Fazenda Nacional
(art. 170 do Código Tributário Nacional).
SALDO NEGATIVO. FALTA DE COMPROVAÇÃO.
Não restando comprovado, pelo interessado, o saldo negativo de IRPJ, não está
comprovada a liquidez e certeza do crédito pleiteado e, portanto, não deve ser
reconhecido o direito creditório e não devem ser homologadas as compensações
efetuadas.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Outros Valores Controlados
O contribuinte foi intimado em 09/02/2015 (fls. 1.498) e apresentou recurso
voluntário em 10/03/2015 (fls. 1.504 a 1.541) e documentos (fls. 1.542 a 2.002).
Transcorridos nove anos sem que o processo tenha tido qualquer andamento, o
contribuinte peticionou, em 17/09/2024, informando a SUPERVENIÊNCIA DE FATO NOVO.
Explicou que os créditos utilizados eram compostos de retenções de IR no próprio
AC/2006, pagamentos efetuados por meio de DARF, e estimativas mensais compensadas através
de declarações de compensação não homologadas que, à época, encontravam-se pendentes de
decisão definitiva no âmbito dos Processos Administrativos n" 16682.900170/2010-84 e
16682.904604/2011-04 e na Ação Anulatória n° 0018462-50.2011.4.02.5101 (2011.51.01.018462-
0).
Nesse sentido, são os fatos supervenientes:
a. Publicação do Parecer Normativo COSIT n° 02/2018, vinculante no âmbito da
Receita Federal do Brasil ("RFB"), conforme artigo 12 da Portaria RFB n°
1.936/2018, segundo o qual e as estimativas mensais objeto de compensação
não homologada devem compor o saldo negativo do respectivo AC;
b. Foi
proferido
o
Despacho
Decisório
n°
3.829/2020/IRPJCSLL-RENDA-
EQAUD/Eqrat4/DRFVIT/RFB1 (Doc. 01) nos autos do Processo Administrativo
Fl. 2031
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1001-000.867 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15374.983979/2009-11
4
Fiscal n° 16682.900170/2010-84, sendo reconhecido o direito creditório da
Recorrente no que se refere às DCOMPs do ano-calendário de 2003;
c. Transitou em julgado v. acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 2a
Região ("TRF2" — Doc. 02) nos autos da Ação Anulatória n° 0018462-
50.2011.4.02.5101 pelo reconhecimento do direito creditório relativo às
DCOMPs do ano-calendário de 2005. Na ocasião entendeu-se pela homologação
dos créditos até o limite do crédito original reconhecido, devidamente
corrigido2; e
d. O CARF editou a Súmula n° 1773, que objetiva justamente evitar situações como
a presente, onde o contribuinte é duplamente penalizado: pela glosa da
estimativa que compõe o saldo negativo e, ainda, pela cobrança no processo em
que a estimativa foi compensada, nas hipóteses em que a compensação não
seja homologada.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Ana Claudia Borges de Oliveira, Relatora
Da admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço e passo à análise da matéria.
Das alegações recursais
1. Do Direito Creditório e a Produção da Prova
Nos termos relatados, tratam-se de pedidos de compensação apresentados pelo
contribuinte através de 7 DCOMPs, pleiteando o reconhecimento do crédito oriundo do saldo
negativo de IRPJ do ano-calendário de 2006 – exercício 2007, no valor de R$ 1.464.836,53.
O Despacho Decisório no 031040367 (fl. 716), emitido em 04/09/2012, com ciência
em 14/09/2012 (fl. 721), homologou parcialmente a DCOMP no 06941.77173.190111.1.7.02-1024
e não homologou as DCOMPs nos 14700.04405.140211.1.3.02-0461; 35735.78838.310111.1.3.02-
5008;
32019.20125.180211.1.3.02-4087;
12855.40541.300307.1.3.02-7600;
01141.15330.190111.1.3.02-7068
e
07769.84475.280211.1.3.02-4167,
já
que
o
crédito
reconhecido parcialmente, no valor de R$ 123.158,39, foi insuficiente para compensar
integralmente os débitos informados.
A DRJ julgou a manifestação de inconformidade parcialmente procedente e
declarou homologada tacitamente a DCOMP no 12855.40541.300307.1.3.02-7600, com fulcro no §
5o do artigo 74 da Lei no 9.430/1996.
Fl. 2032
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1001-000.867 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15374.983979/2009-11
5
Assim, 6 DCOMPs continuaram não homologadas: no 06941.77173.190111.1.7.02-
1024;
14700.04405.140211.1.3.02-0461;
35735.78838.310111.1.3.02-5008;
32019.20125.180211.1.3.02-4087;
01141.15330.190111.1.3.02-7068
e
07769.84475.280211.1.3.02-4167.
Após a interposição do recurso voluntário, a recorrente peticionou, em 17/09/2024,
informando a SUPERVENIÊNCIA DE FATO NOVO.
Explicou que os créditos utilizados eram compostos de retenções de IR no próprio
AC/2006, pagamentos efetuados por meio de DARF, e estimativas mensais compensadas através
de declarações de compensação não homologadas que, à época, encontravam-se pendentes de
decisão definitiva no âmbito dos Processos Administrativos no 16682.900170/2010-84 e
16682.904604/2011-04 e na Ação Anulatória n° 0018462-50.2011.4.02.5101 (2011.51.01.018462-
0).
Nesse sentido, são os fatos supervenientes:
a. Publicação do Parecer Normativo COSIT n° 02/2018, vinculante no âmbito da
Receita Federal do Brasil ("RFB"), conforme artigo 12 da Portaria RFB n°
1.936/2018, segundo o qual as estimativas mensais objeto de compensação não
homologada devem compor o saldo negativo do respectivo ano-calendário;
b. Foi
proferido
o
Despacho
Decisório
n°
3.829/2020/IRPJCSLL-RENDA-
EQAUD/Eqrat4/DRFVIT/RFB1 (Doc. 01) nos autos do Processo Administrativo
Fiscal n° 16682.900170/2010-84, sendo reconhecido o direito creditório da
Recorrente no que se refere às DCOMPs do ano-calendário de 2003;
c. Transitou em julgado v. acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 2a
Região ("TRF2" — Doc. 02) nos autos da Ação Anulatória n° 0018462-
50.2011.4.02.5101 pelo reconhecimento do direito creditório relativo às
DCOMPs do ano-calendário de 2005. Na ocasião entendeu-se pela homologação
dos créditos até o limite do crédito original reconhecido, devidamente corrigido;
e
d. O CARF editou a Súmula n° 177, que objetiva justamente evitar situações como
a presente, onde o contribuinte é duplamente penalizado: pela glosa da
estimativa que compõe o saldo negativo e, ainda, pela cobrança no processo em
que a estimativa foi compensada, nas hipóteses em que a compensação não
seja homologada.
De fato, de acordo com o Parecer PGFN/CAT/No
88/2014,
a
jurisprudência majoritária da Câmara Superior e a orientação do Parecer Normativo Cosit 02/2018
se "o valor objeto de Dcomp não homologada integrar saldo negativo de IRPJ ou a base negativa
da CSLL, o direito creditório destes decorrentes deve ser deferido, pois em 31 de dezembro o débito
tributário referente à estimativa restou constituído pela confissão e será objeto de cobrança”.
Fl. 2033
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1001-000.867 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15374.983979/2009-11
6
Assim, a compensação de estimativa regularmente declarada (PER/DCOMP) tem efeito de
confissão de dívida e na hipótese de não homologação da compensação da estimativa que compõe
o saldo negativo de CSLL, a Fazenda poderá exigir o débito compensado pelas vias ordinárias,
através de Execução Fiscal, sendo que a glosa do saldo negativo formado por estimativas
compensadas, acarreta cobrança em duplicidade do mesmo débito, tendo em vista que, de um
lado terá a cobrança do débito decorrente da estimativa não homologada por força do que
determinam os § 7o e 8o do art. 74 da Lei no 9.430/96 e, do outro, haverá redução do saldo
negativo gerando outro débito com a mesma origem (Acórdão no 1402-004.468, publicado em 19
de março de 2020).
Esse entendimento encontra-se consolidado nos termos da Súmula Vinculante no
177 do CARF:
Súmula CARF no 177
Aprovada pela 1a Turma da CSRF em sessão de 06/08/2021 – vigência em
16/08/2021
Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de Compensação
(DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não homologadas
ou pendentes de homologação. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975,
de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Acórdãos Precedentes: 9101-004.841, 1201-003.026, 1201-003.432, 1302-
004.400, 1401-004.156, 1401-004.216, 1402-004.226, 1402-004.337, 1401-
004.371 e 1302-003.890.
Nesse mesmo sentido:
COMPENSAÇÃO. ESTIMATIVAS. SUMULA CARF 177.
Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de Compensação
(DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não homologadas
ou pendentes de homologação. (Súmula CARF 177, Vinculante, conforme Portaria
ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
(Acórdão no 1101-001.847, Relator Conselheiro Jeferson Teodorovicz, Primeira
Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção, publicado em
20/10/2025).

IRPJ E CSLL. SALDO NEGATIVO E BASE NEGATIVA. COMPENSAÇÃO. ESTIMATIVAS
CONSTANTES DE DCOMP NÃO HOMOLOGADAS. CABIMENTO.
Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de Compensação
(DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não homologadas
ou pendentes de homologação. (Súmula CARF n. 177).
(Acórdão no 1001-003.775, Relatora Conselheira, Carmen Ferreira Saraiva,
Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção, 24/04/2025)
Fl. 2034
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1001-000.867 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15374.983979/2009-11
7

ESTIMATIVAS COMPENSADAS MEDIANTE DCOMP. INTEGRAÇÃO DO SALDO
NEGATIVO. SÚMULA CARF No 177.
Nos termos da Súmula CARF no 177, as estimativas compensadas e confessadas
mediante Declaração de Compensação (DCOMP) integram o saldo negativo de
IRPJ ou CSLL ainda que não homologadas ou pendentes de homologação.
(Acórdão no 1003-004.444, Relatora Conselheira Maria Carolina Maldonado
Mendonça Kraljevic, Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção, publicado
em 08/09/2025)
Portanto, o recorrente tem razão ao mencionar que as estimativas mensais objeto
de compensação não homologada devem compor o saldo negativo do respectivo ano-calendário.
Além disso, nos termos do art. 170 do CTN, a lei pode, nas condições e sob as
garantias que estipular, ou cuja estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa,
autorizar a compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou
vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda Pública.
Assim, estabelece a Súmula CARF no 80 que, na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica
poderá deduzir do imposto devido o valor do imposto de renda retido na fonte, desde que
comprovada a retenção e o cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Em relação aos meios aptos a comprovar a retenção da fonte pagadora, o CARF
consolidou o entendimento que a prova da retenção não se faz, exclusivamente, pelos
comprovantes de retenção, admitindo-se outros meios de prova, conforme o Enunciado da
Súmula CARF no 143:
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na
apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do
comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos.
Os documentos apresentados pelo recorrente, e devidamente mencionados pela
Autoridade Fiscal, devem ser efetivamente analisados para constatar pela existência ou
inexistência do direito creditório mencionado.
Em diligência, a autoridade fiscal deve intimar o recorrente a apresentar os
registros contábeis de tributos pagos e a respectiva vinculação ao pagamento. No caso de o
recorrente declarar a não localização de documentos existentes na própria RFB ou em outro órgão
administrativo a autoridade fiscal deve providenciar tal documentação (art. art. 29 do Decreto no
7.574/2011).
Caso a autoridade fiscal entenda não comprovada a causa deverá explicitar os
motivos e, se for o caso, reintimar o recorrente a apresentar os elementos que entender
necessários.
Fl. 2035
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1001-000.867 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15374.983979/2009-11
8
Diante do exposto, voto pela conversão do julgamento em diligência à Unidade de
Origem, para que esta intime a recorrente a apresentar as provas das retenções na fonte e
tributação dos rendimentos mediante a apresentação de documentos contábeis e fiscais, que
entenda necessários a confirmar (ou não) a existência do crédito.
Deverá ser elaborado um relatório conclusivo e que o contribuinte seja intimado, no
prazo de 30 dias, a apresentar as considerações adicionais que entender convenientes, conforme
art. 35, § único, do Decreto no 7.574/2011.
Conclusão
Diante do exposto, voto no sentido de converter o julgamento do Recurso
Voluntário em diligência.
Assinado Digitalmente
Ana Claudia Borges de Oliveira

Fl. 2036
DF CARF MF
Original